Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDOS DEDUZIDOS EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ARTS. 3o E 4o DO DECRETO N. 11.150/22. NÃO COMPROMETIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) julgou improcedente o pedido da parte autora.
2. Os pedidos de impugnação ao valor da causa e impugnação ao benefício da gratuidade de justiça deferido à parte autora foram deduzidos em contrarrazões de apelação, via inadequada para suas alegações, conforme arts. 293 e 100 do CPC. Portanto, não devem ser conhecidos por inadequação da via eleita.
3. A caracterização da situação de superendividamento apta a atrair a aplicação dos mecanismos legais previstos na Lei do Superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, definido pelo art. 3o do Decreto n. 11.150/22, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), não se computando nesse cálculo as dívidas relativas a cartão de crédito, conforme art. 4o, parágrafo único, II, do mesmo diploma.
4. A recorrente, servidora pública distrital, aufere remuneração bruta de R$13.743,24 (treze mil setecentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos) e líquida, deduzidos os descontos compulsórios com imposto de renda e previdência social, de R$9.917,97 (nove mil novecentos e dezessete reais e noventa e sete centavos). Os descontos em folha de pagamento, referentes a 6 (seis) empréstimos consignados mantidos com a BRB Banco de Brasília S.A., somam R$2.719,97 (dois mil setecentos e dezenove reais e noventa e sete centavos). Já em conta corrente, há desconto de R$1.836,73 (um mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos), referente a novação do BRB; há também desconto relativo ao cartão BRB Mastercard, com fatura de R$6.664,35 (seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), este último não computável na análise do superendividamento, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto 11.150/22.
5. Assim, após os descontos compulsórios, descontos em folha de pagamento e em conta corrente consideráveis pela legislação para o cálculo do superendividamento, sobra à apelante renda de R$5.361,27 (cinco mil trezentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos), o que corresponde a aproximadamente 9 (nove) vezes o limite definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022.
6. Se os descontos efetuados pelas apeladas estão em conformidade com as regras legais, não subsiste ato ilícito apto a amparar a pretensão indenizatória por danos morais.
7. Ante o não comprometimento do mínimo existencial e, por conseguinte, o não enquadramento da apelante na condição de superendividada para os fins legais, mostra-se escorreita a sentença recorrida ao julgar improcedentes os pedidos autorais de repactuação de dívidas e de indenização por danos morais, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido.